Tribunal: TJSP
Processo: 1004471-88.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Prestação de serviços de telefonia. Cobrança de multa decorrente da rescisão do contrato antes do decurso do prazo de fidelidade. Regularidade da prestação do serviço não comprovada pela operadora de telefonia. Inexigibilidade da cobrança referente à multa contratual. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.